Tribunal: TCU
Processo: 001.487/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4821/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.487/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldair Vilarinho Ferreira Gomes (XXX.092.731-XX); Antonia Alves de Sa (XXX.056.611-XX); Antonio Arrais Baiano (XXX.995.013-XX); Cirineide Alves Tenorio de Oliveira (XXX.396.201-XX); Deuzamar Silva de Sousa (XXX.595.761-XX); Diomar Pereira de Miranda (XXX.916.211-XX); Edileuza Rosa da Silva Maciel (XXX.135.541-XX); Gubio Constantino de Brito (XXX.548.991-XX); Ivonete Alves de Sousa (XXX.786.721-XX); Jose Pedro Ribeiro Costa (XXX.133.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.